Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, réu, em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração (ID 75003579).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID78428540). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
II. Questão em discussão
4. A controvérsia reside em determinar se houve omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
5. O acórdão proferido por esta Turma rejeitou os embargos de declaração opostos, pois "a tese arguida pela embargante não foi alegada na contestação ou em contrarrazões ao recurso inominado, portanto não se trata de omissão, obscuridade ou contradição do acórdão, mas sim de inovação recursal." (ID 77983342).
6. Em síntese, o embargante alega omissão no julgado, posto que "a matéria referente à compensação de valores foi expressamente suscitada em sede de defesa, ocasião em que o Banco Embargante requereu que, na hipótese de condenação a qualquer restituição, fosse permitida a compensação de valores, conforme alínea “f” do tópico de “CONCLUSÃO/PEDIDOS” da contestação". Pretende que sejam acolhidos os "Embargos de Declaração com vias a sanar o vício apontado e aclarar o acórdão proferido, de modo que a condenação se limite ao valor do efetivo prejuízo material sofrido pela parte autora/embargada no valor de de R$283,80 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), conforme minuciosamente demonstrado nos embargos opostos no ID75482950".
7. Em contrarrazões, o recorrido, reitera os argumentos do primeiro embargo de declaração de que “a mera soma dos valores não reflete o “real prejuízo” sofrido pelo embargado. Se o fato criminoso se limitasse a uma mera entrada e saída de recursos, por um fluxo sequencial exato, o prejuízo seria apenas da instituição financeira, o que não é, obviamente, o caso. Como demonstrado na documentação inicial (ID 72703564), houve transferência de valores por meio de pix (R$ 6.996,13) e os empréstimos consignados foram tomados à prazo (um de 36 parcelas de R$ 564,00 a serem reajustados anualmente e outro de 84 parcelas de R$ 47,09" e diante do caráter protelatório dos embargos, requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no valor de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada.
8. A "omissão" que justifica a utilização dos embargos de declaração surge quando um ponto debatido no processo, fundamental para a construção do raciocínio jurídico, deixa de ser examinado. Já a "contradição" manifesta-se pela existência de incongruências internas na decisão, caracterizando-se por posicionamentos antagônicos acerca da mesma matéria ou questão controvertida apreciada no julgamento.
9. No caso em concreto, no item 66 da contestação (ID 72703579 - pág. 18), a ré requereu: "Alternativamente, se por um absurdo qualquer este d. juízo entender pela restituição de valores, deve ser realizada na forma simples, haja vista a inexistência de má-fé por parte do Banco Réu, devendo ser permitida a compensação com os valores liberados na conta da parte autora." O pleito se repetiu no item F dos pedidos: "f) Ademais, se por um absurdo qualquer este d. juízo entender pela aplicação da restituição de valores, requer seja realizada de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé por parte do Banco Réu, devendo ser permitida a compensação com os valores liberados na conta da parte autora e com qualquer saldo mantido em aberto junto a essa instituição; (ID 72703579 - pág.20)".
10. Alega o embargante/réu que "não subsiste qualquer direito de restituição em prol da parte autora, já que antes mesmo de qualquer transferência, foi creditado o valor de R$ 6.712,33 (seis mil setecentos e doze e trinta e três centavos)".
11. Não há omissão no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração (ID 77983342), consta no item 09 do acórdão (ID 75003579), in verbis: "(...) 9. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor recebe como benefício o valor R$1.518,00 (ID 72703595). No dia 26/03/2024, foram realizadas 3(três) contratos de empréstimo. em sequência e em curto intervalo de tempo: 1) às 16h22, contrato de empréstimo imediato, numero 000807491950, no valor de R$ 3.686,68; 2) às 16h22, contrato de cartão de crédito consignado mais, no valor R$1.575,00; 3) às 16h34, contrato de cartão de crédito consignado, no valor de R$1.575,00. (ID 72703580). Imediatamente após, foram realizadas as seguintes transações: 1) às 16h28, transferência via pix para Marcus Vinicius Gomes da Silva CNPJ 54.153.517/0001-40 - no valor de R$3.464,13 (ID 72703564 - pág.4); 2) às 16h32, nova transferência via pix para Marcus Vinicius Gomes da Silva CNPJ 54.153.517/0001-40, no valor de R$1.775,00 (ID 72703564- pág.2); 3) às 16h44, terceira transferência via pix para Marcus Vinicius Gomes da Silva CNPJ 54.153.517/0001-40, no valor de R$1.575,00 (ID 72703564 - pág.3)(...)".
12. Depreende-se, portanto, que o prejuízo do autor não se limita a diferença de R$283,80, porquanto os empréstimos consignados são parcelados e reajustados anualmente.
13. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
14. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
15. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
16. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
17. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.